Tribunal: TJDFT
Processo: 0714390-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (em Plantão Judicial) Número do processo: 0714390-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: IZAQUE DE FRANCA OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIENCAI DE CUSTODIA D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, contra ato ilegal imputado ao d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia do Distrito Federal, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente pelos crimes dos arts. 33 e 35, da Lei 11.343/06, e do art. 180 do Código Penal. O impetrante alega, em síntese, que: 1) o paciente foi preso em 07/05/2022, em uma operação deflagrada pela Polícia Civil do DF, denominada “MAGNATA”, constando dos autos que 5 (cinco) pessoas em 4 (quatro) veículos foram abordadas (um VW Gol branco, um VW Gol cinza, um Toyota Corola Prata e um HB20 Preto, que foi o último a ser abordado, sendo encontrado neste último veículo, a droga apreendida – 300kg de maconha); 2) o paciente é advogado militante em Goiás e no DF, tendo sido convidado pelo indiciado THIAGO BARBOSA para encontrar um cliente no Paraná, a fim de patrocinar uma causa trabalhista que lhe renderia honorários de R$ 10.000,00, valor esse que seria rateado com THIAGO; 3) a proposta era que o paciente fosse no veículo de THIAGO e, caso o suposto cliente não fechasse o contrato de honorários, ele e THIAGO rachariam as despesas com o combustível; 4) chegando no Paraná, o suposto cliente não foi localizado, restando a ambos retornar ao DF, sendo que o paciente ficaria em Goiânia, onde reside, tendo THIAGO então lhe informado que retornariam com alguns amigos, em mais 3 carros, pois o destino deles também seria o DF e, estando o paciente na condição de carona, não viu problema, pois voltariam ele e THIAGO no mesmo veículo que foram (VW Gol, Branco, de propriedade da esposa de THIAGO); 5) quando da prisão do paciente, ele se manteve tranquilo e se identificou como advogado, o que foi ignorado pelos policiais; 6) quando da chegada à Delegacia, o paciente também não teve assegurado o direito de conversar em particular com seu advogado, além de ter sido mantido indevidamente algemado, embora não tenha resistido à prisão; 7) não foi encontrado nada com o paciente que o incriminasse, nem no veículo em que viajava, mas tão somente no veículo HB20 Preto; 8) na certidão de antecedentes criminais do paciente consta apenas um registro de crime de trânsito, que, todavia, se encontra arquivado após suspensão condicional da pena e, mesmo assim, foi apontado pelo Ministério Público como reincidência; 9) o fato de o paciente não estar na posse de qualquer objeto ilícito, nem mesmo dentro do veículo que fora abordado, garante-lhe o benefício da dúvida; 10) manter o paciente preso é medida desproporcional, pois o delito de associação criminosa a ele imputado tem pena de reclusão de 3 anos, além do fato de que ele é advogado há mais de 20 anos, pai de família, tem duas filhas menores e a esposa está grávida de 6 meses. Requer, liminarmente, seja concedida a ordem de habeas corpus para fazer cessar o constrangimento ilegal do paciente, sendo-lhe aplicadas medidas cautelares diversas da prisão ou, então, prisão domiciliar. Sem razão, inicialmente, o impetrante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro manifesta ilegalidade que justifique a concessão da liminar pretendida, estando devidamente fundamentada a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, bem como a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, in verbis: “(...) foi realizada a abordagem do VW/Gol branco, no qual estavam os autuados ISSAC e THIAGO, mas nada de irregular foi encontrado. Entretanto, foram localizados nesse veículo o pneu estepe e a tampa do porta-malas do automóvel HB20 supracitado. Em seguida, os agentes abordaram o veículo VW/Gol cinza, que era conduzido pelo autuado DAVID ALVES e tinha como passageiro o autuado ANDRÉ DIAS, mas nada de irregular foi encontrado. Consta, ainda, que os agentes localizaram no celular do autuado FLÁVIO vários áudios do autuado VALTER REGO, suposto destinatário da droga, com orientações sobre a viagem até o Distrito Federal. Os documentos ora analisados revelam a aparente existência de organização criminosa sistematizada para a difusão ilícita de substâncias entorpecentes. Basta verificar, nesse sentido, que o transporte de grande quantidade de maconha (300kg) era feita com o uso de três veículos, dos quais foram empregados como “batedores” para evitar eventual intervenção policial. Além disso, consta o uso de bloqueador de celular, instrumento também utilizado para dificultar a abordagem policial e assegurar o êxito da operação delituosa. Essa estruturação articulada dos autuados, com divisão de tarefas direcionadas para a execução do tráfico de drogas, revela que, caso sejam colocados em liberdade, poderão voltar a cometer novos crimes. Afinal, é improvável que alguém se dedique a integrar organização criminosa tão engenhosa para a prática de um único transporte de drogas, apesar do valor elevado do material transportado e que restou apreendido. Veja-se, nesse sentido, a informação prestada pelo agente de polícia civil que participou das investigações no sentido de que a organização criminosa teria recentemente buscado inserir no Distrito Federal cerca de 800 kg de maconha, o que somente impedido pela eficaz intervenção policial. Destaca-se que os autuados VALTER e FLÁVIO passaram recentemente no NAC por suposto tráfico de drogas, sendo eles colocados em liberdade provisória. Ademais, o autuado JOABE possui o registro de recente sentença condenatória por esse mesmo delito, extraída dos autos no 0701918.28.2020.8.07.0001. Logo, é necessária a conversão da prisão em flagrante em preventiva a fim de resguardar a ordem pública. Afinal, ações delituosas como as imputadas aos custodiados devem ser tratadas com maior rigor, sobretudo por implicarem danos à ordem pública, tendo em vista a ocorrência de inúmeros delitos que decorrem, direta ou indiretamente, do tráfico de drogas. Daí porque, no caso concreto, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP revela-se ineficaz, pois não surtiriam o efeito almejado para proteger a sociedade. A quantidade substancial do material entorpecente apreendido, a princípio, afasta eventual risco de desrespeito à homogeneidade, ante a possibilidade de decretação de regime fechado para o início do cumprimento de eventual pena imposta aos autuados. (...)” Além disso, conforme destacado pelo d. Juízo impetrado, as condições subjetivas do paciente não são suficientes para afastar a decretação da sua prisão preventiva, nem estão presentes quaisquer hipóteses de sua substituição por prisão domiciliar, in verbis: “(...) Com relação aos questionamentos apresentados pela Defesa do autuado ISSAC, observo que, embora não haja comprovação documental de que se trata efetivamente de advogado, é necessário, por cautela, comunicar a ocorrência da prisão à OAB/DF e OAB/GO, nos termos do art. 7o, inciso IV, do EOAB. Quando à alegação de que o referido autuado estava apenas prestando serviço de advocacia quando foi detido, entendo mais adequado que essa questão seja elucidada no curso de eventual ação penal, mormente se verificado que a atuação policial decorreu de prévia e robusta investigação. Por fim, registro que as condições subjetivas favoráveis dos réus, invocadas pelas Defesas, não são suficientes para afastar a decretação da prisão preventiva, cujos fundamentos estão lastreados na necessidade de garantir a ordem pública. De igual modo, não está evidenciada a presença de algum dos pressupostos do art. 318 do CPP para a fixação de recolhimento domiciliar, o que, no momento, impede a adoção da providência sugerida pelas Defesas. (...)” Por fim, quanto às demais alegações (de que foi ignorada a sua condição de advogado, de que não lhe foi permitido se comunicar em particular com seu advogado ou de que tenha sido indevidamente mantido algemado), estas exigem uma análise mais detida da questão e demandam dilação probatória, incompatível com a via do habeas corpus. Sendo assim, entendo devidamente justificada a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, não havendo que se falar em constrangimento ilegal. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Encaminhem-se os autos à E. Relatora. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista